Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020257-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), ELIZANGELA DIAS GONCALVES - CPF: 967.987.001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DO MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - DISPUTA DE CARGO ELETIVO MUNICIPAL – EM ANÁLISE SUPERFICIAL, VISLUMBRA-SE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÕES (ART. 1º, II, L, DA LC 64/90) - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO REMUNERADA - NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS - CONTROVÉRSIA QUE AFASTA O
FUMUS BONI IURIS
NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para desincompatibilizações é disposto no art. 1º, II, l, da LC 64/90, a qual prevê como inelegíveis os servidores públicos que não tenham se afastado três meses antes do pleito.

In casu
, tendo em vista que a eleição ocorreu em 15/11/2020, a data limite para desincompatibilizar ocorreu em 15 de agosto de 2020. Porém, o
mandamus
só foi impetrado em 14/09/2020; ao que parece se encontra extemporâneo.

Em análise perfunctória, depreende-se que o disposto no artigo 1º, II, 'l', da Lei Complementar nº Federal 64/90, que prevê que os servidores públicos, estatutários ou não, terão direito “à percepção dos seus vencimentos integrais” durante o período de afastamento de seus cargos por motivos eleitorais, aplica-se apenas aos servidores públicos que ocupam cargo, emprego ou função atividade de modo permanente na Administração Pública, não alcançando aqueles contratados temporariamente para atender necessidade ocasional e de excepcional interesse público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIZANGELA DIAS GONCALVES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001924-86.2020.8.11.0053, impetrado contra ato omissivo perpetrado pela Secretária Municipal de Administração, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de deferimento da licença remunerada para atividade política.

Irresignada com a decisão proferida, explica a agravante é servidora pública municipal contratada para o exercício da função de agente comunitária da saúde e que faz jus à licença remunerada para concorrer ao mandato eletivo.

Assevera que, o perigo de dano está demonstrado, em razão da proximidade das eleições e dos descontos de seus vencimentos os dias não trabalhados, correndo o risco de ser exonerada do serviço público.

Afirma que inexiste o risco de irreversibilidade da medida acaso deferida a liminar.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de concessão da licença remunerada para exercício de atividade política. No mérito, requer o provimento do agravo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

O Agravado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (ID 77659977).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 79692959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o ato impugnado pela agravante é o indeferimento, por ausência de demonstração dos requisitos legais, do pedido liminar que previa a concessão de licença remunerada para fins de candidatura ao cargo de vereadora, considerando o exercício de serviço público no cargo de agente de saúde no município de Barão de Melgaço/MT.

Importante destacar que, o servidor público que deseja a concorrer um cargo nas eleições, precisa se desincompatibilizar da sua função laboral.

O prazo para desincompatibilizações é disposto no art. 1º, II, l, da LC 64/90, a qual prevê como inelegíveis os servidores públicos que não tenham se afastado três meses antes do pleito.

Senão vejamos:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

II – [omissis]

[...]

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais; [...]

In casu,
tendo em vista que a eleição ocorreu em 15/11/2020, a data limite para desincompatibilizar ocorreu em
15 de agosto de 2020
. Porém, o Mandado de Segurança foi impetrado em 14/09/2020.

Em análise de cognição sumária, presume-se que a Agravante requereu a desincompatibilização fora do prazo.

Não bastasse, uma vez finalizadas as eleições municipais, não há perigo de dano (possibilidade de ineficácia da medida) passível de subsidiar a urgência do pedido.

Ademais, não se vislumbra,
in initio litis
, direito líquido e certo a ser amparado, tendo em vista que pairam dúvidas acerca da possibilidade de os servidores contratados obterem licença remunerada para atividade política, tendo em vista que, seu deferimento implicaria em inevitável oneração ao erário, ante a necessidade de contratação de outro servidor para suprir a ausência do licenciado.

A propósito:

Mandado de Segurança Coletivo – Professores contratados temporariamente – Afastamento para fins de desincompatibilização eleitoral, com a percepção dos vencimentos integrais – Substancioso entendimento deste E. Tribunal no sentido de que o direito à percepção do vencimentos integrais previsto na Lei Complementar Federal nº 64/90 em caso de afastamento para desincompatibilização eleitoral não pode ser estendido aos servidores públicos temporários – Precedente do A. STJ – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029481-31.2020.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. SERVIDOR ESTADUAL TEMPORÁRIO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO. VENCIMENTOS.
Pretensão do apelante de que seja mantido o pagamento de seus vencimentos enquanto ocorrer a desincompatibilização de seu cargo temporário para se candidatar às eleições municipais.
Ordem denegada na origem. A manutenção dos vencimentos no caso de desincompatibilização do cargo não atinge os servidores temporários. Lei Complementar nº Federal 64/90 aplicável somente aos servidores efetivos. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;

Apelação Cível 1004068-78.2020.8.26.0291; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021